Tribunal: TJMT
Processo: 1025882-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025882-95.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VANESSA TAIS MARQUES DA SILVA - CPF: 017.584.741-06 (ADVOGADO), RODRIGO DE SOUZA LOPES - CPF: 013.259.791-80 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), VANESSA TAIS MARQUES DA SILVA - CPF: 017.584.741-06 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO MASSASHI SAWAMURA - CPF: 024.989.971-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID DE VASCONCELOS SERPA - CPF: 109.813.677-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON LUIS BOTELHO DE MIRANDA - CPF: 008.254.031-46 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE CAMPOS DE AMORIM LEITE - CPF: 025.391.321-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO KORMANN JUNIOR - CPF: 017.039.381-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO HENRIQUE TENUTA - CPF: 036.370.221-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNANDES APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 012.264.541-35 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – OPERAÇÃO DOCE AMARGO – PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR CAUTELARES DIVERSAS – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – REVOGAÇÃO – PROCEDÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO – CUMPRIMENTO FIEL DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS – ORDEM CONCEDIDA.

Comprovado que o paciente foi monitorado eletronicamente por vários meses, sem que tenha havido qualquer notícia de descumprimento das medidas cautelares, não se afigura razoável a manutenção da medida, haja vista o atraso na solução da lide e os seus predicados pessoais favoráveis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Rodrigo de Souza Lopes
, apontando como autoridade coatora o Juiz do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id. 153893173:

“
(...) A impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente no dia 2 de março de 2022, por força de decisão proferida nos autos da medida de busca e apreensão n. 1003580-43.2022.8.11.0042, pela prática em tese dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, porém, em virtude de decisão proferida por este Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 1006019-56.2022.8.11.0000, foi colocado em liberdade no dia 29 de abril de 2022, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas, dentre elas o monitoramento eletrônico.

Afirma que requereu ao juízo a quo a revogação da monitoração, alegando a desnecessidade do uso da tornozeleira eletrônica, tendo em vista que as demais medidas restritivas já seriam suficientes para o acautelamento do processo, pleito que foi indeferido pela autoridade apontada como coatora, sob o fundamento de que não houve alteração do cenário fático processual.

Reforça que o paciente é réu primário, de bons antecedentes, possui residência fixa e família constituída e, há mais de 8 meses em liberdade monitorada, não descumpriu nenhuma vez sequer as medidas fixadas, as quais perduram por tempo indeterminado, já que até o momento, as investigações nem sequer se encerraram.

Alega que este Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus n. 1021585-45.2022.8.11.0000, concedeu a ordem ao coinvestigado Luiz Fernando Kormann Júnior e determinou a retirada da tornozeleira eletrônica, destacando que se encontram em idêntica situação processual, pois “ambos compartilham das mesmas condições pessoais e demonstraram o cumprimento integral de todas as medidas fixadas”.

Com essas considerações, pede a concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja autorizada a retirada do equipamento de monitoração eletrônica, nos moldes da decisão paradigma que beneficiou o corréu, confirmando-se definitivamente a ordem no julgamento do mérito do writ (Id. 153782696).

Acostou documentos (Id. 15378269, Id. 153782699, Id. 153788650 e Id. 153788651)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 153893173).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 154589150).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 156000170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante postula a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica imposta em desfavor de
Rodrigo de Souza Lopes
, em substituição à prisão cautelar decretada pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Sustenta a autora da prefacial que as investigações perduram há mais de 10 meses, de modo que conclui que a medida restritiva de monitoração eletrônica não pode persistir por tempo indeterminado, sobretudo porque o paciente possui predicados pessoais favoráveis e em nenhum momento descumpriu as medidas cautelares impostas a sua soltura.

Sem embargo dos fundamentos invocados na decisão liminar, entendo que o pedido merece acolhimento.

Convém ressaltar que, em sessão realizada no dia 5.12.2022, ao julgar o
Habeas Corpus
n. 1021585-45.2022.8.11.0000, impetrado em benefício do coinvestigado Luiz Fernando Kormann Júnior – que se encontra em situação fático-processual semelhante à do paciente
Rodrigo de Souza Lopes
–, esta Câmara Criminal concedeu a ordem para revogar o monitoramento eletrônico, em acórdão assim ementado:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PACIENTE QUE ESTÁ CUMPRINDO MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ATINENTE AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PERTINÊNCIA – CONCESSÃO APENAS PARA A RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR MEIO DE TORNOZELEIRA – ORDEM CONCEDIDA.

No caso dos autos, é imperioso reconhecer, após a análise dos dados colacionados ao presente mandamus, que não há elementos concretos que demonstrem a necessidade da manutenção do uso da vigilância eletrônica, haja vista que as outras medidas cautelares que foi aplicada ao paciente se mostram condizentes para assegurar a aplicação da lei penal
” (TJMT –
HC
n. 1021585-45.2022.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, minha relatoria, DJe 14.12.2022).

Com efeito, verifica-se que, assim como Luiz Fernando (aliás, apontado como principal alvo da assim chamada “Operação Doce Amargo”), o paciente
Rodrigo de Souza Lopes
é primário, possui residência fixa, exerce atividade remunerada lícita e, ao que se tem notícia, tem cumprido fielmente as demais medidas cautelares que lhe foram impostas, não se justificando, portanto, sobretudo à luz do princípio da isonomia, a manutenção do seu monitoramento eletrônico, que já se estende há mais de 10 meses, sem que as investigações tenham sido concluídas.

A propósito, este Tribunal de Justiça, defrontando-se com situações semelhantes, tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – CONCESSÃO ANTERIOR DE LIBERDADE MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – OCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA VÁLIDA PARA O ELASTÉRIO DA MARCHA PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – DESNECESSIDADE DA MEDIDA – ORDEM CONCEDIDA. Embora os prazos processuais não devam ser computados de forma aritmética, uma vez que não são peremptórios, a inexistência de motivo relevante para justificar a morosidade processual acaba por caracterizar malfazejo excesso de prazo da prisão cautelar. Comprovado que o paciente foi monitorado eletronicamente por vários meses, sem que tenha havido qualquer notícia de descumprimento das medidas cautelares, não se afigura razoável a manutenção da medida, haja vista o atraso na solução da lide e os seus predicados pessoais favoráveis
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1014869-07.2019.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal,
de minha relatoria
, DJe 25.11.2019).

Por outro lado, convém observar que o monitoramento eletrônico, como espécie de medida cautelar, é determinado ou revogado de acordo com a sua necessidade, em caráter
rebus sic stantibus
, o que significa que, sobrevindo alteração substancial do quadro fático, poderá o juízo de origem deliberar pelo seu restabelecimento.

Além disso, o paciente permanecerá sujeito ao cumprimento das demais medidas estabelecidas por ocasião do julgamento do
habeas corpus
n. 1006019-56.2022.8.11.0000, quais sejam, comparecimento a todos os atos para os quais for intimado, comunicação de qualquer mudança de endereço e proibição de contato com os demais suspeitos.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo
a ordem
para revogar o monitoramento eletrônico do paciente, sem prejuízo da continuidade de cumprimento das demais medidas cautelares que lhe foram impostas por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n. 1006019-56.2022.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023